Tribunal: STF
Processo: HC 148269
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI 10.826/2003 – ESTATUTO DO DESARMAMENTO). CRIME DE MERA CONDUTA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE MOTIVADO PELO JUÍZO DE ORIGEM.



    1. O delito de posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições “contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente o armamento ou a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes” (HC 127.652, DJe de 17/6/2015).



    2. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No caso, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que o pedido de dilação probatória é impertinente, porque desviado do foco principal da causa, e protelatório. Ausência de ilegalidade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.